Tribunal: CARF
Processo: 10980.909299/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao caso concreto.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909299/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
IRTHA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
APRECIAÇÃO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de
defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO
RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou
mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e
fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da
Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909299/2013-50
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. Compete à unidade de origem a
cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao
caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.984, de 12 de julho de
2018, proferido pela da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para determinar o não reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não homologação da compensação declarada.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“(...)
Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a compensação
(DCOMP No 23440.73652.260811.1.3.04-1049- por inexistência de crédito. De acordo
com o Despacho Decisório (DD) emitido pela autoridade tributária da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Curitiba-PR (DRF/CTA), o suposto pagamento indevido
ou a maior não é passível de compensação visto que se encontra alocado a outro débito
do mesmo tributo (código 2362 - estimativa mensal IRPJ), conforme imagem abaixo
reproduzida (fl. 2):
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

(...)
2. O interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 11 e 12) na qual alega,
em síntese, que não foi apurado saldo devedor do IRPJ em julho de 2011, conforme
retificação da DIPJ em anexo. Assim, requer a anulação do Despacho Decisório e o
cancelamento da DCOMP.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório em litígio, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ ou DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a declaração para fins de comprovar
a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados
na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo da
obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as declarações
apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
“(...)
II - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como demonstrado acima, após receber o despacho decisório que não homologou a
compensação pretendida por meio do PERDCOMP no 23440.73652.260811.1.3.04-
1049, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que o
referido despacho decisório deveria ser anulado e o PER/DCOMP cancelado, uma vez
que, ao retificar suas obrigações acessórias, constatou a inexistência do débito de
estimativa de IRPJ do mês de Julho/2011 que pretendia compensar.
A 5a Turma da DRJ de Recife/PE sequer apreciou o argumento da Recorrente,
analisando apenas a existência do crédito utilizado para a compensação e consignando
que “Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada”. Ora, Srs. Julgadores, a
Recorrente não apresentou qualquer argumento para defender o crédito utilizado para a
compensação. Apenas demonstrou, por meio de sua DIPJ retificadora, que não havia
débito a compensar, requerendo, por conseguinte, a anulação do despacho decisório e
da compensação efetuada.
A ausência de apreciação dos argumentos apresentados pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade é motivo claro de reconhecimento de nulidade do
decisum, nos termos do que dispõe o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
(...)II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Portanto, resta evidenciado que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo por
preterição do direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/72, com a determinação de retorno para a DRJ para novo julgamento, com
enfrentamento das razões de defesa.
III - DA COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Caso não se entenda pela nulidade do acórdão recorrido, o que evidentemente não se
espera, o despacho decisório deve ser anulado e o PER/DCOMP cancelado por
inexistência de débito. Vejamos.
Em 26/08/2011, por meio do PER/DCOMP no 23440.73652.260811.1.3.04-1049, a
Recorrente pretendeu compensar débitos de estimativa de IRPJ de Julho/2011 no valor
de R$ 49.347,54 com créditos de pagamento a maior de estimativa de IRPJ do mês de
Janeiro/2011.
Contudo, pouco após o recebimento do despacho decisório que não homologou a
compensação, a Recorrente, ao rever sua apuração do ano-calendário de 2011, verificou
a inexistência de débitos de estimativa de IRPJ a pagar no mês de Julho/2011.
Tal constatação pode ser verificada na DIPJ retificadora apresentada pela Recorrente em
05/09/2013. Veja-se: (...)
Tal fato foi devidamente demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, com o requerimento de anulação do despacho decisório e
cancelamento do PER/DCOMP. Todavia, como já demonstrado acima, tais argumentos
sequer foram apreciados pela DRJ.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

Em casos como o presente, quando não existe débito e a DCOMP foi claramente
transmitida por equívoco, a jurisprudência desse CARF autoriza o cancelamento da
declaração de compensação mesmo após o despacho decisório. Veja-se: (...)
A Recorrente reconhece, por fim, que por um equívoco formal de sua contabilidade,
não retificou sua DCTF do mês de Julho/2011 após a revisão na sua escrita fiscal que
resultou na inexistência do débito compensado.
Todavia, embora o equívoco na DCTF, fato é que a DIPJ retificada pela Recorrente
comprova a inexistência do débito, bem como que supostos equívocos no
cumprimento de obrigações acessórias (como a DCTF) configuram erros meramente
formais que em nada alteram o direito ao crédito.
Outro não é o entendimento firmado por esse CARF que vem decidindo que a
Autoridade Administrativa, trilhando pelo rumo dos princípios expressos na
Constituição Federal, não deve se apegar ao formalismo exacerbado,
impossibilitando o exercício de um direito cristalino pela ocorrência de mero erro
formal.
Portanto, considerando a inexistência de débito de estimativa de IRPJ do mês de
Julho/2011, não há dúvidas de que a transmissão do PER/DCOMP no
23440.73652.260811.1.3.04-1049 foi um equívoco da Recorrente, pois não há como
compensar um débito inexistente, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, para o fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de
análise dos argumentos expostos pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, determinando-se o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.
Caso assim não se entenda, requer dignem-se V.Sas. a reformar o acórdão recorrido,
com o reconhecimento da inexistência de débito de estimativa de Julho/2011, anulando
o despacho decisório e cancelando o PER/DCOMP no 23440.73652.260811.1.3.04-
1049.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca de compensação não homologada
por inexistência do crédito, visto que o pagamento já estava alocado a débito do próprio IRPJ.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

“(...)
4. No caso em apreço, a interessada informou em sua PER/DCOMP ser detentora de um
crédito no valor de R$ 110.723,47, resultado de pagamento indevido do IRPJ, período
de apuração 31/01/2011. A autoridade tributária da DRF/Curitiba emitiu Despacho
Decisório declarando não homologada a compensação, por inexistência do crédito, visto
que o pagamento já estava alocado a débito do próprio IRPJ citado.
4.1. A reclamante retificou a DIPJ para comprovar a suficiência do crédito demonstrado
na DCOMP.
5. Importante destacar a cronologia dos fatos:
a) ciência do Despacho Decisório relativo a não homologação da DCOMP = 12/8/2013;
b) entrega da DIPJ retificadora = 5/9/2013;
c) apresentação da manifestação de inconformidade = 9/9/2013.
6. Dos fatos narrados acima, verificamos que a autoridade tributária da DRF/CTA, ao
examinar a existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua
análise senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e na Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica - DIPJ ativas à época, entregue pela contribuinte e
constantes dos sistemas de controle da RFB. Não merece reparo, portanto, a decisão
prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação declarada.
6.1. Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DIPJ retificadora em
5/9/2013, mas foi posteriormente à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
12/8/2013. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ
recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente declaração retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não
apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que
viessem a demonstrar o erro dos valores informados na declaração que justificassem a
redução do IRPJ calculada na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato
alegado pela contribuinte.
6.2. Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem
a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação de crédito informado em DCTF à época da
emissão do DD.
6.3. O Código Tributário Nacional – CTN determina, em seu artigo 170, o seguinte: (...)
6.4. Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.”
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou:
a) em sede de preliminar, que a ausência de apreciação dos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade é motivo claro de reconhecimento de
nulidade do decisão recorrida, nos termos do que dispõe o art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

b) no mérito, que:
b.1) por meio do PER/DCOMP no 23440.73652.260811.1.3.04-1049, a Recorrente
pretendeu compensar débitos de estimativa de IRPJ de Julho/2011 no valor de R$ 49.347,54 com
créditos de pagamento a maior de estimativa de IRPJ do mês de Janeiro/2011;
b.2) ao rever sua apuração do ano-calendário de 2011, verificou a inexistência de
débitos de estimativa de IRPJ a pagar no mês de Julho/2011 e que apresentou a DIPJ retificadora
em 05/09/2013, mas que, por um equívoco formal de sua contabilidade, não retificou sua DCTF
do mês de Julho/2011 após a revisão na sua escrita fiscal que resultou na inexistência do débito
compensado;
b.3) quando não existe débito e a DCOMP foi claramente transmitida por
equívoco, a jurisprudência desse CARF autoriza o cancelamento da declaração de compensação
mesmo após o despacho decisório e que a DIPJ retificada pela Recorrente comprovaria a
inexistência do débito.
Porém, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente alega que a decisão recorrida deve ser anulada ante a suposta
ausência de apreciação dos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade é
motivo claro de reconhecimento de nulidade do decisão recorrida, nos termos do que dispõe o
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72
Todavia, entendo que o acórdão de piso, ao contrário do alegado se pronunciou
sobre todas as alegações da Recorrente. Mas, ainda que assim não tivesse sido, o certo é que a
decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente
quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade
pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

Ademais, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Logo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Em sua, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade aduzida.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

MÉRITO
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
independentemente da retificação da DCTF após o despacho decisório da DCTF, por imperativo
do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito por meio de documentos hábeis e idôneos. Inclusive, há
entendimento neste sentido já emanado por este Tribunal:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881 , Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019).
Assim, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode embasar a negação
ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao enriquecimento ilícito do Estado. Em
relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Ademais, restou definido que a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua não retificação. não impede que
o direito creditório no Per/Dcomp seja analisado, desde que, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, o contribuinte logre êxito em comprovar

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

documentalmente as alterações promovidas (erro de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza
de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Inclusive, sente sentido é a disposição da Sumula CARF no 164 que deve ser
aplicadas ao caso sob análise e assim dispõe:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar
explicitamente com os documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, que foi expressa
quanto à necessidade de apresentação dos documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto
probatório nos autos de suas alegações no tocante ao erro de fato no preenchimento da DCTF, já
que para o procedimento de apuração do direito creditório é imprescindível a comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação

indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional3). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram
apresentados pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já deixei
consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal .
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Em tempo, destaco que todos os documentos constantes nos autos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode
prosperar, conforme já explicado.

3 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.783 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909299/2013-50

Por fim, no tocante ao pedido de cancelamento da Per/Dcomp após ter sido
proferido o Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse
possível, isso deveria ter sido requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o
art. 295, XI, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010, já que a
DRJ não possui competência para tanto.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo, portanto,
somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
No que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer e, se
julgar necessário, proceder à aplicação do o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de
2014.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 176
DF CARF MF
Original